Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO E INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, §4o, DO CPC. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
1.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa).
1.2. A preclusão consumativa, consistente na perda do poder do exercício de determinada faculdade pelo seu exercício prévio, não se atém à necessidade de que tenha sido bem ou mal exercida, como decorrência da ideia de impossibilidade e inutilidade de se repetir determinado ato processual.
1.3. Observado que a parte agravante pretende o afastamento da aplicabilidade do benefício previsto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, matéria já decidida por sentença transitada em julgado, tem-se por correto o indeferimento da pretensão, com fundamento no artigo 507 do Código de Processo Civil, porquanto caracterizada a preclusão.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.